Tribunal: STF
Processo: ARE 1571084
Classe: ARE
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-15
Data de publicação: 2026-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

 Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de decisão monocrática do Ilustre Ministro EDSON FACHIN, na qualidade de Vice-Presidente, que negou seguimento  ao Agravo em Recurso Extraordinário interposto por ANDRESSA DE MATTOS VIANA COSTA (Doc. 305). 
Em suas razões, a parte embargante alega, em síntese, a ocorrência de omissões.
Sustenta que “o caso concreto trata de contrato de financiamento – CONTRATO COLIGADO / CONTRATO PARALELO que não pode surtir efeitos por causa da rescisão do negócio de compra e venda e a incontroversa devolução do veículo ao fornecedor Auto Sul, no prazo legal de sete dias, por causa dos diversos vícios ocultos do automóvel.” (Doc. 306, fl. 3). 
Segundo diz, “os fornecedores coligados (loja de carros e financeira) violaram de forma direta NORMA CONSTITUCIONAL de proteção à consumidora prevista nos arts. 5.º, II, XXXII, LV, e 170, V, da Constituição Federal, ou seja, violação direta de DIREITO FUNDAMENTAL, omissão contida no acórdão embargado, IMPUGNANDO a aplicação da Súmula 284 do STF no caso concreto, porque o recurso de agravo em RE preenche os seus requisitos legais”(Doc. 306, fl. 4). 
Assevera que “o acórdão do recurso de apelação diz que os negócios jurídicos gozariam de suposta autonomia, embora o negócio jurídico principal de compra e venda tenha sido rescindido pela empresa vendedora do automóvel, a qual recebeu a sua devolução e detém a sua posse até o momento, assim, não sendo cabível a promoção de ação de busca e apreensão em face da consumidora, ora recorrente, violação expressa ao art. 5.º, II e LV, da CF/88, porque a propriedade e a posse do retornaram ao seu status quo no dia seguinte à celebração do negócio jurídico em razão da rescisão contratual citada no acórdão atacado e no voto divergente – vencido” (Doc. 306, fl. 10). 
Pede, assim, o conhecimento e o acolhimento dos embargos de declaração ”no sentido de conhecimento e seguimento do Agravo em RE, com o conhecimento e o provimento do Recurso Extraordinário para julgar as violações apontadas à Constituição Federal de 1988 na relação de consumo do caso concreto, porque não há violação a alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do STF no caso concreto” (Doc. 306, fl. 15).
É o relatório. Decido. 

O Código de Processo Civil prevê o recurso de embargos de declaração para fins de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Trata-se de instrumento colocado à disposição das partes com o fito de eliminar do julgado omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais.
No presente caso, contudo, a decisão embargada não apresenta nenhum desses vícios. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos.
 Na decisão recorrida, destacou-se que para divergir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta CORTE, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.
 Assim, evidencia-se nitidamente, na presente hipótese, o propósito infringente dos declaratórios, para o qual não está vocacionado o recurso.
 Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Publique-se.
Brasília, 15 de fevereiro de 2026.

Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente